Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701727-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA NADJA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, UNICA EDUCACIONAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0722245-39.2021.8.07.0007, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: [...] De início, ante o teor do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995, deixo, por ora, de apreciar o pedido de gratuidade de justiça veiculado na inicial. Por consequência, neste ato, promovi a retificação cadastral necessária. Também de partida, verifico que no polo passivo deve figurar apenas o primeiro requerido, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, tendo havido equívoco da autora quanto à inclusão da parte UNICA EDUCACIONAL que é a mantenedora do primeiro réu (qualificação das partes e pedido fazendo menção apenas primeiro requerido). Por consequência, neste ato, promovi a retificação cadastral necessária. Ainda, deixo de receber a inicial relativamente ao tópico de item "II" e pedido de item "d" (desinteresse na audiência de conciliação), uma vez que a audiência de conciliação é inerente e obrigatório aos processos submetidos ao rito da lei n. 9.099/1995, tratando-se de uma fase do procedimento. Caso queira, competirá à autora desistir da presente demanda e ajuizar nova ação perante uma das Varas Cíveis de Taguatinga - DF (rito do CPC). Pois bem. Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência para: “determinar: A autorização da Requerente para realizar as provas Substitutivas: - Periodontia VA2 (Matutino) - Matéria Teórica; - Odontologia Social e Preventiva VA1 (Noturno) - Matéria Teórica; - Retirada das faltas inseridas ilicitamente na matéria de Periodontia VA2 (Matutino), conforme demonstrado nos autos; Haja vista a existência de todos os pressupostos necessários que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ao requerente (periculum in mora); Posteriormente, seja Oficiado o ÚNICA EDUCACIONAL LTDA., com sede na Quadra QS 05, Rua 300, Lote 01, Bloco I, Região Administrativa XX (Areal), Bairro Águas Claras, Brasília/DF, Cep no: 71961-540, Telefone no: (61) 3046-9700 e (61) 98621-0216, com endereço eletrônico: angelica@icesp.edu.br e donilde@unicesp.edu.br, para que proceda a determinação da medida liminar; (...).”. (com destaques no original) O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição do recurso de agravo de instrumento ou a impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considera mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, em sede de cognição sumária, não vislumbro, apenas com os documentos que instruem a inicial, a probabilidade do direito da requerente, em que pese reconheço o perigo de dano alegado pela autora. Também, o deferimento da antecipação de tutela pretendida mostra-se medida irreversível, o que demonstra outro empecilho para a concessão da liminar como pretendida. Finalmente, o art. 207 da CF/88 garante autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. A autonomia administrativa garante à Universidade a capacidade decisória para, de um lado, administrar seus serviços, agindo e resolvendo interna corporis os assuntos de sua própria competência, e, de outro, disciplinar as suas relações com os corpos docente, discente e administrativo que a integram. Neste contexto, a análise da questão posta imprescinde de exame mais detalhado do mérito e de maior dilação probatória, porque a autora reconhece ter perdido o prazo para solicitar a realização das provas substitutivas, porém, sob o argumento de que a informação quanto ao termo final para tal requerimento não foi passada pela requerida, o que poderá ser impugnado pela ré. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Nada obstante, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fica a parte requerida ciente, desde já, que inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Cite-se e intime-se a parte ré [...] Em recurso, a agravante aduz que é aluna do Centro Universitário (ICESP) e está matriculada no Curso de Odontologia no 10a Semestre. Afirma que, no dia 07/12/2021, solicitou suas provas substitutivas e foi surpreendida com a informação de que o prazo teria encerrado em 04/12/2021. Alega que tal informação não foi repassada para os alunos e que teria recebido autorização para a realização das provas substitutivas, mas foi surpreendida com posterior negativa. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que, dentro do prazo de 24 horas, seja determinando que a Agravante autorize a realização das provas Substitutivas - Periodontia VA2 (Matutino); - Odontologia Social e Preventiva VA1 (Noturno), e também seja retirada a anotação de faltas inseridas na matéria de Periodontia VA2 (Matutino). No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Art. 207 da Constituição Federal). A verificação de eventual abuso de direito ou ilegalidade, a justificar a intervenção judicial impõe a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito